Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA NÃO PREVISTA NO TIPO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e multa, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). A acusação narra que o réu, valendo-se da condição de superior hierárquico, abraçou a vítima (jovem aprendiz), encostou seu corpo no dela e mordeu sua orelha, ato praticado sem anuência e com intuito lascivo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando necessidade de perícia, aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal pode suprir a ausência de exame de corpo de delito em crimes que não deixam vestígios aparentes; (ii) verificar se a não obtenção de imagens de câmeras de segurança, por limitações técnicas do sistema privado, configura perda de uma chance probatória por negligência estatal; (iii) analisar se a conduta de abraçar e morder a orelha de subordinada configura o dolo específico de satisfazer a lascívia; e (iv) examinar a legalidade da fixação de pena pecuniária cumulativa no preceito secundário do art. 215-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos, como o relato de testemunhas sobre o padrão de comportamento do agente.
4. O crime de importunação sexual pode caracterizar-se como delito de fato transeunte (delicta facti transeuntis), cujos atos (como toques rápidos ou mordidas leves) não deixam necessariamente vestígios físicos. Nestes casos, a ausência de exame de corpo de delito não gera nulidade, podendo a materialidade ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.
5. A teoria da perda de uma chance probatória pressupõe desídia estatal injustificada que resulte na perda de prova essencial. Não se aplica a teoria quando a não preservação das imagens de segurança decorre de limitações técnicas do sistema de armazenamento da empresa privada (sobreposição de dados), e não de omissão do Ministério Público ou da Polícia, inexistindo nexo causal entre a atuação estatal e a perda da prova.
6.O dolo específico de satisfazer a lascívia é inerente à natureza libidinosa dos atos praticados (abraço com contato corporal e mordida na orelha), os quais extrapolam o mero cumprimento social ou cordialidade, especialmente em contexto de hierarquia laboral.
7. O tipo penal do art. 215-A do Código Penal prevê, em seu preceito secundário, apenas pena privativa de liberdade. A imposição cumulativa de pena de multa viola o princípio da reserva legal e deve ser decotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir, de ofício, a pena pecuniária, por ausência de previsão legal.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de importunação sexual que não deixam vestígios físicos (fato transeunte), a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP. 2. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a ausência de registro audiovisual decorre de limitações técnicas de terceiros e não de omissão estatal, havendo outras provas suficientes para a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A, art. 33, § 2o, “c”, art. 44, art. 59; CPP, art. 158, art. 167, art. 400, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045019, 0700158-27.2023.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2022741, 0735649-28.2024.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025.